Tribunal: TJSP
Processo: 2110642-45.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Código de Processo Civil, artigo 966, VIII, erro de fato verificável do exame dos autos. Decisão rescindenda transitada em julgado em 04 de setembro de 2018, ação rescisória ajuizada em 21 de maio de 2019, dentro do biênio legal. Servidora pública municipal. Indenização por desvio de função. Execução extinta pelo cumprimento da obrigação, com fundamento no artigo 924, II

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. Código de Processo Civil, artigo 966, VIII, erro de fato verificável do exame dos autos. Decisão rescindenda transitada em julgado em 04 de setembro de 2018, ação rescisória ajuizada em 21 de maio de 2019, dentro do biênio legal. Servidora pública municipal. Indenização por desvio de função. Execução extinta pelo cumprimento da obrigação, com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo Civil. Considerada decisão de mérito, passível de rescisão, por extinguir, não somente o processo, mas também o próprio direito material. Precatório pago com base em cálculo judicial assentado há anos, inclusive em julgamento de apelação. Extinta a execução por não ter havido qualquer impugnação ou ressalva ao cumprimento do precatório e ao levantamento do correspondente depósito. É defeso às partes discutir no processo as questões já decididas e a cujo respeito se operou a preclusão, Código de Processo Civil atual, artigo 507 e 473 do anterior. Sentença de extinção que não renova oportunidade para impugnação dos cálculos. Preclusão precedente que não pode ser contornada pela via excepcional da ação rescisória. Voto pela improcedência da rescisória, arcando a autora com todas as despesas do processo, fixados honorários advocatícios em dez por cento do valor da causa, de dez mil reais, com suspensão da exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da gratuidade.